Tribunal: STF
Processo: ARE 1485951
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDUZIMENTO DE ACESSO A CRIANÇA DE MATERIAL COM CENA DE SEXO OU PORNOGRÁFICA. ATO DE PRODUZIR, FOTOGRAFAR, FILMAR OU REGISTRAR, POR QUALQUER MEIO, CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ATO DE DIVULGAR, POR QUALQUER MEIO, CONTEÚDO COM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DE FORMA SIMULTÂNEA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.